Tribunal: TJDFT
Processo: 0009100-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009100-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60480215, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes ao requisitório de ID: 56568618 e 56568623. No ID: 60577962, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LUANA SILVA E NASCIMENTO, VINICIUS SILVA E NASCIMENTO (sucessores de ADEMIR LOPES DA SILVA NASCIMENTO) e de M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX para a conta indicada no ID: 60577962. Após, intime-se o Distrito Federal sobre o pedido de sucessão processual de JOSÉ FRANCISCO ALVES MENDONÇA (ID: 57716048). Brasília, 21 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR